Tribunal: TJMT
Processo: 1028477-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028477-87.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONILDO BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 058.220.994-32 (RECORRENTE), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jonildo Batista do Nascimento

Recorrido
: Empresa de Transportes Andorinha S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ALEGADO ATRASO NA VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de alegado atraso de mais de 7 (sete) horas durante viagem por transporte rodoviário. O recorrente alegou falha na prestação de serviço decorrente de pane mecânica no veículo da empresa de transporte. Requereu a reforma da sentença e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte rodoviário capaz de configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil nas relações de consumo, ainda que objetiva, exige a demonstração de falha na prestação de serviço e de dano efetivo, o que não se comprovou nos autos.

4.

O recorrente não apresentou prova idônea do alegado atraso de sete horas, tampouco comprovou qualquer insalubridade, constrangimento ou situação que extrapolasse o mero aborrecimento.

5.

Os vídeos juntados aos autos não possuem autoria identificada nem relação comprovada com os fatos narrados, não se prestando como prova apta à demonstração do alegado.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Conforme jurisprudência da Turma Recursal, o simples atraso em transporte rodoviário de passageiros não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto e extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso em transporte rodoviário, desacompanhado de prova idônea quanto à sua duração ou aos prejuízos efetivos causados, não configura falha na prestação de serviço, nem enseja indenização por danos morais.

2.

A inversão do ônus da prova no processo civil, ainda que aplicável às relações de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação do fato constitutivo de seu direito.

3.

A ausência de prova concreta da falha no serviço e do dano extrapatrimonial impede o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Recurso Inominado no 1002019-33.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 10/03/2025, publicado no DJE em 14/03/2025.

TJMT, Recurso Inominado no 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10/02/2025, publicado no DJE em 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jonildo Batista do Nascimento

Recorrido
: Empresa de Transportes Andorinha S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jonildo Batista do Nascimento.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.

274717379
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

274717380): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 274717388): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1028477-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Jonildo Batista do Nascimento

Recorrido
: Empresa de Transportes Andorinha S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por Jonildo Batista do Nascimento em face de Empresa de Transportes Andorinha S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente do atraso no transporte terrestre
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que no dia 08/04/2024, às 13h05, o autor embarcou em Rondonópolis/MT no ônibus da recorrida com destino a Americana/SP, pagando R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) pela passagem, sem informar a previsão de chegada.

Aduz que por volta da 00h00 do dia 09/04/2024, próximo a Jataí/GO, o veículo apresentou falha mecânica, desligou e parou sobre a pista, informa que o ônibus de reserva chegou apenas às 07h00. Diante do atraso de mais de 7 (sete) horas e dos transtornos vivenciados, o autor busca reparação pelos danos morais sofridos.

Em contraponto, a empresa recorrida alega
que eventuais transtornos enfrentados pelo consumidor decorreram de fatores alheios ao seu controle, como condições climáticas adversas, tráfego intenso ou necessidade de manutenção emergencial dos veículos, circunstâncias que configuram excludentes de responsabilidade. A empresa também sustenta que providenciou um ônibus reserva para dar continuidade à viagem, minimizando os transtornos aos passageiros.

Além disso, informa que a viagem sofreu um atraso total de cerca de 03h00 e que eventuais atrasos são previsíveis no transporte rodoviário de longa distância.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor não comprovou o alegado atraso de 7 (sete) horas, um vez que não há informação do horário previsto de chegada, tampouco a insalubridade do ônibus, uma vez que não apresentou documentos ou provas que atestem tais circunstâncias. Ademais, limitou-se a juntar vídeos nos autos que não comprovam sua autoria, não sendo possível verificar a veracidade ou a sua relação com os fatos narrados. Deste modo, resta prejudicada a análise das gravações.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, ao teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ATRASO DE EMBARQUE -
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O simples atraso no embarque de passageiro, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento.
2. O autor não comprova o fato constitutivo do pedido
, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo.3. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 1002019-33.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito por desvio de energia é legítima diante da alegação de que a consumidora não residia no imóvel no período da suposta infração que gerou o débito; e(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal.III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessionária de energia comprova a existência da relação contratual vigente no período do desvio de energia, sendo incontroverso que o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas após a constatação da irregularidade. A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, sendo insuficiente a alegação de que terceiro ocupava o imóvel para afastar sua legitimidade passiva, cabendo à parte interessada eventual ação regressiva.
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 22/04/2025